Tribunal: TJDFT
Processo: 0716365-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA/ HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO MANTIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. POSSE. COMODATO TÁCITO ENTRE FAMILIARES. IMISSÃO NA POSSE DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE ESBULHO AFASTADA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). 1.1. Por outro lado, para revogação do benefício, é necessária a comprovação de que não mais subsiste o estado de hipossuficiência, situação não demostrada. Gratuidade de justiça mantida.
2. Julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a matéria é de direito ou há nos autos elementos suficientes para dirimir as questões que compõem a demanda (art. 355 do CPC/2015). 2.1. Além disso, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e da necessidade da sua realização com base nos elementos constantes nos autos e no contexto do que se pretende demonstrar (arts. 370 e 371 do CPC/2015). 2.2. Os pontos citados, sobre os quais recairiam a pretendida produção de provas, foram objeto de comprovação documental: sentença e acórdãos proferidos na ação de usucapião proposta pela genitora da autora/apelante, decisão proferida no cumprimento da sentença da citada ação de usucapião e certidão do oficial de justiça que cumpriu decisão de imissão na posse, além de fotos e vídeos do terreno em questão.
3. “2. Inviável a tutela da posse, quando não se comprova os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil (posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse)” (Acórdão 1602765, 07027070320208070009, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.1. Hipótese de comodato tácito entre familiares, e não posse: a autora/apelante ocupou uma das casas localizadas no imóvel com anuência de seu pai, o qual exercia a posse do lote. 3.2. E “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância” (art. 1.208 do CC), o que torna impossível, no caso, a suscitada transformação de posse injusta em posse justa (interversão da posse). 3.3. Acrescenta-se que a imissão na posse do imóvel decorrente de cumprimento de decisão judicial é legítima, o que afasta alegação de esbulho.
4. Determinada a imissão na posse, a demolição das construções realizadas no terreno, por si só, não configura ato ilícito porque decorre do exercício regular do direito de melhor dispor do bem. 4.1. Os bens móveis que estavam no lote foram levados para depósito situado em outro local e preservados. 4.2. Danos materiais não demonstrados.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.